Tribunal: TJDFT
Processo: 0731030-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731030-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA HELLER HIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de mandado de segurança em que se pretende a reavaliação dos critérios da banca examinadora, que segundo a impetrante, teria ocasionado a sua preterição na ordem classificatória. Pede que seja deferida a "(...) reavaliação da ordem de classificação dos 4 (quatro) candidatos admitidos em ordem discricionária: 1704183X ANDREYA DA COSTA NERES - 6 pontos – 358o lugar; 17040612 EDVANE PINHEIRO RODRIGUES – 7 pontos – 292o lugar; 17042208 JULIANA MELINA JAPIASSU RAMALHO – 6 pontos – 404o lugar; 17041961 KERCIA SOARES LOPES E ALVES – 3 pontos – 750o lugar; O mandado de segurança é uma ação que exige: a) prova pré-constituída da situação trazida; b) que o ato coator que tenha atingido direito líquido e certo, assim entendido aquele direito que se apresenta de plano, sem que exija a produção de prova incabível neste remédio constitucional. Esses elementos não estão ausentes no caso em exame, pois a própria impetrante afirma a necessidade de produção de prova. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, e extingo o processo, na forma do art. 10 da Lei do mandado (Lei 12016/2009) de segurança "Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração." JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de outubro de 2021